Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-07.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura da perna esquerda – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001235-07.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ISRAEL
TEIXEIRA DE LIMA JUNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001235-07.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001235-07.2018.8.26.0405 – Osasco.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Israel Teixeira de Lima Júnior.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Mariana Horta Greenhalgh.
Voto no 36.734.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere Fratura da
perna esquerda Incapacidade laborativa afastada pela perícia
médica Auxílio-acidente indevido Conversão do julgamento
em diligência Desnecessidade Prova técnica suficiente para o
deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 166/167, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Israel Teixeira de Lima Júnior em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001235-07.2018.8.26.0405 -Voto no
3
Acidente
in
itinere
ocorrido
no
dia
17.08.2015,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 08), que concedeu ao autor
(ajudante geral) auxílio-doença por acidente do trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra. Natália
Tamiko Sekiguchi constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu fratura da
perna esquerda.
Contudo, afastou a perita a incapacidade laborativa do
segurado.
Realizado o exame físico do segurado, destacou a expert:
-
Membros Inferiores: - deambulação normal.; anda
bem na ponta dos pés e na ponta dos calcanhares.; levanta e agacha sem
problema.
Membro inferior esquerdo: - coxa e quadril: -
ausência de sinais inflamatórios; movimentos articulares conservados.
Joelho e perna:- ausência de sinais inflamatórios; ausência de hipotrofia
muscular da perna esquerda (circunferência da perna esquerda medindo
39, 5 cm, e a da perna direita, 39,5 cm).; movimentos articulares
conservados. Tornozelo e pé: - ausência de sinais inflamatórios.;
movimentos articulares do tornozelo e dos dedos do pé conservados.
Membro inferior direito: - conservado”.
Concluiu, por fim, a perita: - “Quanto à incapacidade, o
autor não apresenta redução da capacidade laborativa e nem sequela
incapacitante para a função habitual (Ajudante Geral).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001235-07.2018.8.26.0405 -Voto no
4
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o Juiz:
- ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da
causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do processo,
avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de ofício, a
produção daquela que julgar necessária à formação de sua convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia, com vistas à demonstração de que o
laudo técnico não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001235-07.2018.8.26.0405 -Voto no
5
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)